Tribunal: STF
Processo: RE 370415
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL DE IMÓVEL PÚBLICO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia acerca da possibilidade de usucapião de domínio útil de imóvel público dado em enfiteuse a particular demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Caso em que ofensa à Magna Carta de 1988, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta.



    2. Agravo regimental desprovido.